Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 27745189), aos quais anuiu o exequente (ID 28569324). Em relação ao requerimento do exequente para expedição de Requisição de pagamento de obrigação de Pequeno Valor – RPV, há de se apreciar, primeiramente, se, no caso dos autos, a obrigação deve ser sujeita ao pagamento por precatório ou por RPV. O valor a ser executado, consoante os cálculos ora homologados, é de R$ 14.515,29, um pouco superior, portanto, a dez salários-mínimos. Ressalte-se que, consoante entendimento do Conselho Especial, “o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF)”, de modo que “quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial” (Acórdão 1363161, 00217933320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, j. 10/8/2021, DJE: 31/8/2021). No caso em apreço, verifica-se que o título executivo judicial é o acórdão que julgou improcedente o pedido em ação rescisória e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios (ID 12778301), o qual transitou em julgado em 04/07/2017 (ID 12778311). Ademais, vale destacar que o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017 (ID 12778320). Ora, como salientado, a definição do teto do valor para a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve levar em consideração a legislação vigente no momento do trânsito em julgado do título executivo judicial. Portanto, o acórdão exequendo transitou em 04/07/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. Assim, nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. Dessa forma, como o valor ora executado é superior a 10 salários-mínimos, a obrigação sujeita-se ao regime de precatórios, não sendo cabível a expedição de RPV, salvo em caso de renúncia ao valor excedente ao limite de dez salários-mínimos. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 27745189) e indefiro o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios. Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito com a expedição do precatório ou, se assim desejar, para renunciar o valor excedente a dez salários-mínimos, viabilizando-se a expedição de RPV. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador